Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE BUSCA POR MEIO DO SISTEMA CNIB – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

1 – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica.

2 – O Sistema CNIB busca dar efetividade às decisões judiciais em que se decretam a indisponibilidade de determinado bem imóvel (art. 2o do Provimento no 39/2014-CNJ). Ou seja, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do devedor passíveis de penhora e pressupõe que a indisponibilidade do bem já tenha sido decretada.

3 – A própria parte Credora tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome da parte Devedora, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizando imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada.

Agravo de Instrumento desprovido.